Tribunal: CARF
Processo: 13731.000034/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13731.000034/2008-57 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.380 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIO GUILHERME GONCALVES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Matéria não impugnada em sede de recurso ordinário deve ser mantida a glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões as conselheiras Mônica Renata
Mello Ferreira Stoll e Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansono Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 52/56) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 44/46), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13731.000034/2008-57
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.380 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000034/2008-57

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de
Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física exercício 2004, ano-
calendário 2003, na qual se apurou um saldo do imposto de renda a pagar de R$
12.319,54.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
da Notificação de Lançamento (fls. 5/9), foram glosados os seguintes valores, por
falta de comprovação ou de previsão legal para dedução:
Dedução Indevida com Dependentes – R$ 1.272,00 – Referente à filha maior
de 24 anos do contribuinte - LETÍCIA PEREIRA GONÇALVES.
Dedução Indevida com Despesa de Instrução – R$ 1.998,00 - Correspondentes
a dependente que foi excluída daquela condição.
Dedução indevida a titulo de Despesas Médicas - R$ 16.350,00, sendo
relativos aos seguintes profissionais e motivos:
-R$ 5.000,00- Cristina Rodrigues Ribeiro;
-R$ 4.000,00- Rafael de Castro Martins;
-R$ 3.000,00- Samir Baptista Miguel, e
-R$ 1.000,00- Marco Antonio Barros Ruback
Todos por falta de identificação do beneficiário dos serviços
prestados;
-R$ 2.350,00 - Kissila Pintor Rocha Brum Claro, por falta de
identificação do beneficiários dos serviços prestados e do número
do registro do emitente dos recibos no Conselho Regional de
Odontologia;
-R$ 1.000,00, Adosinda Maria de Andrade Lopes, por falta de
identificação dos beneficiários dos serviços prestados, de
informação do número de registro no Conselho Regional de
Odontologia e do CPF do emitente dos recibos.
3. Ingressou o interessado, em 29/01/2008, com sua impugnação
parcial, na qual contesta a glosa no valor de R$ 16.350,00, argumentando que
estão os documentos apresentados rigorosamente de acordo com a Lei , Instrução
Normativa e Decreto que regulam a matéria;
4. Acosta cópias de recibos às fls. 12/32.
5. Competência para Julgamento atribuída pela Portaria RFB no
3.338/2011.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que atenda aos requisitos legais, sendo necessário
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.380 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000034/2008-57

comprovar tratar-se de pagamentos relativos a tratamento do
próprio contribuinte ou de seus dependentes.
PARCELA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido
expressamente contestada pelo sujeito passivo.
A 13a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a impugnação mantendo a
integralidade do imposto de renda apurado.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a glosa
de dedução de despesas médicas, apresentando recibos e declarações de ratificação dos
profissionais: Cristina Rodrigues Ribeiro; Rafael de Castro Martins; Marco Antônio Barros
Ruback; Kissila Pintor Rocha Brum Claro e Adosinda Maria de Andrade Lopes.
Quanto ao profissional Samir Baptista Miguel, junta recibos e declaração da
própria inventariante, uma vez que o profissional faleceu conforme atestado de óbito de e-fl. 89.
Anexa a e-fl. 91 DARF do pagamento parcial no valor de R$ 2.255,86, quitada em
11/04/2012.
Requer o arquivamento do auto de infração e o restabelecimento dos dados da
Declaração original.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansono Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 12/03/2012 (e-fl. 51); Recurso Voluntário
protocolado em 10/04/2012 (e-fl. 52), assinado pela inventariante (e-fls.58/61).
Responde o contribuinte nestes autos, pelas seguintes infrações:
a) Dedução Indevida com Dependentes;
Glosa do valor de R$ *********1.272,00, correspondente à dedução
indevida com dependentes, por falta de comprovação da relação de
dependência, conforme abaixo discriminado.
Filha maior de 24 anos.
b) Dedução Indevida com Despesa de Instrução;
Glosa do valor de R$ 1.998,00, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas com Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução.
Correspondentes a dependente que foi excluída daquela condição.
c) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 16.350,00, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.380 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000034/2008-57

- R$ 5.000,00, R$ 4.000,00, R$ 3.000,00 e R$ 1.000,00, correspondentes a
recibos emitidos por Cristina Rodrigues Ribeiro, CPF 079.944.887-73,
Rafael de Castro Martins, CPF 030.599.137-06, Samir Baptista Miguel,
CPF 832.155.307-91 e Marco Antonio Barros Ruback, CPF 280.879.926-
87, respectivamente, por falta de identificação do(s) beneficiário(s) dos
serviços prestados;
- R$ 2.350,00, correspondentes a recibos emitidos por Kissila Pintor
Rocha Brum Claro, CPF 006.537.397-96, por falta de: identificação do(s)
beneficiário(s) dos serviços prestados e do número do registro do emitente
dos recibos no Conselho Regional de Odontologia;
- R$ 1.000,00, correspondentes a recibos emitidos por Adosinda Maria de
Andrade Lopes, CPF 925.935.427-72, por falta de: identificação do(s)
beneficiário(s) dos serviços prestados, de informação do número de
registro no Conselho Regional de Odontologia e do CPF do emitente dos
recibos.

A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
11. No entanto, no caso, ratifique-se, na oportunidade que lhe foi
ofertada de impugnar o Lançamento, o sujeito passivo deixou de anexar à defesa
documentos idôneos que suprissem a falta das informações que resultaram na
lavratura da presente Notificação. Assim sendo, só resta a essa Julgadora decidir
pela manutenção do presente Lançamento.
12. Quanto às glosas de despesas com instrução e pessoa não
investida na condição de dependente, não foram apresentados documentos,
tampouco houve insurgência do impugnante, motivos pelos quais mantém-se tais
glosas efetuadas pela autoridade fiscal, restando preclusa a matéria a teor do que
prescreve o art. 17 do Decreto 70.235/72.

Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
A controvérsia posta nestes autos está em saber, se recibos acompanhados por
declaração dos profissionais prestadores de serviços médicos, são suficientes para o contribuinte
fazer a dedução destas despesas, e a falta de defesa dos demais títulos, como dedução indevida
com despesa de instrução, e com dependentes.
Ademais a r. decisão primeira, não aceitou os recibos apresentados por não
estarem de acordo com as normas que regem a matéria.
O corre que com a juntada das declarações as irregularidades apontadas ficaram
esclarecidas, tornando a prova saudável.
As provas apresentadas pelo recorrente estão nos autos, ou seja, recibos e
declarações.
Pois bem, este relator tem decidido casos semelhantes com o seguinte
fundamento:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.380 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000034/2008-57

Restabelece-se a dedução de despesas médicas estribadas em recibos firmados por
profissional, que confirma a autenticidade destes e a efetiva prestação dos serviços por meio de
declaração apresentada pelo contribuinte, se nada mais há nos autos que desabone tais
documentos.
Além de que as declarações, tiveram o condão de validar os recibos, naquilo que
faltava.
Relativamente às despesas com dependentes, e com instrução, matérias não
contestadas devem ser mantidas.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansono Gil

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital